Tribunal: CARF
Processo: 10384.720539/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.720539/2010-55
ACÓRDÃO
1004-000.274 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MIRANDA & PAIVA JORNALISTAS ASSOCIADOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
IRPJ. IMUNIDADE. COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, JORNAIS E PERIÓDICOS.
NÃO CABIMENTO.
A imunidade de livros, jornais e periódicos é de cunho objetivo, não
alcançando o lucro das empresas que comercializam esses produtos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.274 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720539/2010-55
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 65/69) interposto pelo contribuinte acima
identificado contra o Acórdão no 16-86.319, proferido pela 4a Turma da DRJ/SPO (fls. 51/56), o
qual julgou a impugnação improcedente com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2006, 30/06/2006, 30/09/2006, 31/12/2006
CONFRONTO DIPJ/DCTF/DARF - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Procede o lançamento do imposto apurado com base em informações prestadas
pelo contribuinte em DIPJ, em cotejo com a ausência de valores declarados em
DCTF e recolhimentos efetuados.

Em resumo, o presente processo é decorrente de Auto de Infração que exige IRPJ,
acrescido de multa de ofício de 75% e juros, referentes a fatos geradores ocorridos em 2006.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (fls. 11/12):
[...]
3. EM 15/10/2010, após a ciência da intimação, já referida, o contribuinte
apresentou DCTFs retificadoras para o 1o e 2o semestres de 2006. Essas DCTFs
incluíram valores devidos de CSLL, PIS e COFINS; o IRPJ, o contribuinte não
declarou.
4. A DCTF retificada apresentava todos os tributos com valores "zerados".
5. O contribuinte não apresentou a devida documentação requerida no termo de
intimação. Por isso, efetuamos o lançamento de oficio com base nos cruzamentos
efetuados entre as Declarações entregues: DIPJ 2007 e DCTFs do ano-base 2006.
DA APURAÇÃO DO IRPJ
6. A atividade declarado do contribuinte é a de prestação de serviços em geral,
por esta razão aplicamos, para a determinação da Base de Cálculo do tributo, o
percentual de 32% sobre a receita bruta e encontramos os valores a seguir
demonstrados:

Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.274 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720539/2010-55
3
7. Não foram localizados quaisquer pagamentos, para o IRPJ, efetuados em data
anterior & já referida intimação.
[...]

A empresa apresentou impugnação (fl. 29), alegando que não pode concordar com
o auto de infração em tela, pois a mesma é imune ao recolhimento do IRPJ, conforme artigo 150
da Constituição Federal.
Tramitado o feito, sobreveio a decisão de piso que julgou a defesa integralmente
improcedente.
Em seguida a contribuinte apresentou o recurso voluntário, onde basicamente
reitera seu direito à imunidade do IRPJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
De acordo com o seu Contrato Social (fls. 26/28), a Recorrente tem por objeto social
a “circulação do jornal “Diário dos Municípios” e edição de livros, revistas e outros periódicos”.
Em sede de defesa, alega a contribuinte que, em razão de exercer tais atividades,
ela seria imune ao IRPJ, nos termos do art. 150, inciso VI, “d”, da Constituição Federal, verbis:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
VI - instituir impostos sobre:
(...)
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.

A DRJ, porém, afastou o direito à imunidade do IRPJ sob a seguinte motivação:
17. A imunidade constante da alínea d, do inciso VI, do art. 150 da CF/1988 é da
espécie objetiva, isto é, diz respeito ao objeto, à coisa; no caso, aos livros, jornais,
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.274 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720539/2010-55
4
periódicos e ao papel destinado à sua impressão. Esses produtos ficam imunes à
incidência de imposto sobre a sua produção, a sua circulação e o seu comércio
com o exterior. No âmbito federal, esses impostos seriam: o imposto de
importação (II), o imposto de exportação (IE) e o imposto sobre produtos
industrializados (IPI). Cabe esclarecer que a imunidade objetiva não alcança as
receitas ou rendas das pessoas físicas ou jurídicas que produzam ou
comercializem os produtos objeto da imunidade.
18. Assim, do confronto da legislação da matéria com o que se constata nos
registros da fiscalizada, não há hipótese de o IRPJ lançado encontrar abrigo sob o
manto da Imunidade Tributária.

No recurso voluntário a Recorrente insiste no seu direito à imunidade do IRPJ. Em
suas palavras:
É através desta interpretação finalística, aliás, que o Supremo Tribunal Federal
adota o posicionamento aqui esposado, senão vejamos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PARA O PIS SOBRE A VENDA DE LIVROS, JORNAIS E PERIÓDICOS. IMUNIDADE.
OMISSÃO. ALEGAÇÃO PROCEDENTE.
1. A imunidade prevista no art. 150, VI da Constituição Federal não alcança a
contribuição para o PIS, mas somente os impostos incidentes sobre a venda de
livros, jornais e periódicos.
2. Embargos recebidos para, suprindo a omissão apontada pelas embargantes,
declarar conhecido e parcialmente provido o recurso extraordinário
(EMB. DECL. EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 211.388-3 PARANÁ, Rel. MIN.
MAURÍCIO CORRÊA, SEGUNDA TURMA, DJ 08.05.98).

Com efeito, a decisão referida pela Recorrente na verdade não afirmou que a renda
proveniente de venda de livro seria imune. O que tal decisão fez foi reconhecer que as
contribuições sociais – caso do PIS – não estão abrangidas por tal benesse, mas apenas os
impostos incidentes diretamente sobre a venda de livros, jornais e periódicos, categoria da qual
não se inclui o IRPJ.
A propósito, a Receita Federal do Brasil publicou a Solução de Consulta COSIT no
10.014/2020, manifestando-se que a imunidade constitucional conferida aos livros, jornais e
periódicos não se aplica ao Imposto sobre a Renda devido pela pessoa física ou jurídica em
decorrência da exploração de atividade econômica relacionada a esses bens.
Esse entendimento parte da premissa de que a imunidade constitucional em
questão se refere exclusivamente aos impostos incidentes sobre operações com livros, jornais e
periódicos (casos do ICMS e IPI), e não sobre a renda proveniente da sua comercialização por
entidade com finalidade lucrativa.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.274 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720539/2010-55
5
Trata-se de uma interpretação objetiva que vem prevalecendo na jurisprudência,
inclusive do STF. Confira-se, por exemplo, o seguinte trecho do julgamento do RE 330.817 (Tema
593 de repercussão geral), quando o Pleno deste E. Tribunal reconheceu a imunidade tributária de
livro eletrônico (e-book) gravado em CD-ROM:
[...]
2. A imunidade dos livros, jornais e periódicos e do papel destinado a sua
impressão não deve ser interpretada em seus extremos, sob pena de se subtrair
da salvaguarda toda a racionalidade que inspira seu alcance prático, ou de
transformar a imunidade em subjetiva, na medida em que acabaria por
desonerar de todo a pessoa do contribuinte, numa imunidade a que a
Constituição atribui desenganada feição objetiva. A delimitação negativa da
competência tributária apenas abrange os impostos incidentes sobre
materialidades próprias das operações com livros, jornais, periódicos e com o
papel destinado a sua impressão.

Grifamos

O CARF também caminhou nessa mesma direção, conforme atestam as ementas
dos seguintes julgados:
IMUNIDADE PREVISTA NO ARTIGO 150, VI, “d”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
NATUREZA OBJETIVA - IRPJ, CSLL, PIS E COFINS –
A imunidade definida na alínea “d”, inciso VI, artigo 150, da Constituição Federal
de 1988, é de natureza objetiva, alcançando apenas os impostos. As
contribuições, se bem se revestirem de natureza tributária não integram a
categoria de impostos. Esta imunidade não protege o empresário da incidência do
IRPJ, CSLL, Pis e Cofins. Recurso voluntário conhecido e não provido. (Acórdão no
105-14.243. Sessão de 16 de outubro de 2003).

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA OBJETIVA DE LIVROS, JORNAIS, PERIÓDICOS E PAPEL
DESTINADO À SUA IMPRESSÃO
A imunidade de livros, jornais, periódicos e do papel destinado à sua impressão é
objetiva, somente alcançando os impostos incidentes sobre a importação, a
produção industrial e a circulação dessas mercadorias, não os impostos incidentes
sobre a renda e o patrimônio, que devem ser pessoais. (Acórdão no 103-23.151.
Sessão de 8 de agosto de 2007).

IRPJ. IMUNIDADE DE LIVROS, JORNAIS E PERIÓDICOS. CUNHO OBJETIVO.
A imunidade de livros, jornais e periódicos é de cunho objetivo, não alcançando as
receitas, nem o lucro das empresas que comercializam esses produtos. (Acórdão
no 1301-003.961. Sessão de 12 de junho de 2019).
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.274 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720539/2010-55
6

Nesse sentido, não há que se falar em imunidade do IRPJ, de modo que as
cobranças formuladas devem ser mantidas.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 88
DF CARF MF
Original